Tribunal: TJDFT
Processo: 0739664-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739664-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GRAN ATLANTIS AGRAVADO: KEVEN FRED ALVES DE JESUS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial Gran Atlantis, parte exequente, contra a decisão proferida pelo e. Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF na demanda executória, que declinou da competência “em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO”, local da “CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO, prevista na cláusula 48a da Convenção de Condomínio do Residencial Buritis III”. Ipsis litteris: Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por Condomínio Residencial Gran Atlantis em face de Keven Fred Alves de Jesus, visando a exigibilidade da cobrança de cotas condominiais inadimplidas. O exequente, em sua inicial, fundamenta a competência deste juízo para processar e julgar a presente execução, mas junta aos autos a Convenção de Condomínio, que prevê, em sua cláusula 48a, disposição expressa de eleição de foro para dirimir controvérsias oriundas das relações condominiais. A cláusula 48a da Convenção de Condomínio, regularmente registrada, dispõe que “Fica eleito o foro de Valparaíso de Goiás – GO, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Convenção”, estabelecendo, assim, o foro da Comarca de Valparaíso-GO, o qual deve prevalecer conforme convencionado pelas partes. Nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil, a cláusula de eleição de foro, quando expressa e válida, prevalece sobre a regra geral de competência, salvo se houver manifesta abusividade, o que não se verifica no caso concreto. Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a convenção de condomínio, enquanto negócio jurídico normativo, tem força vinculante entre os condôminos, inclusive quanto à eleição de foro, desde que não haja afronta à ordem pública ou prejuízo ao direito de acesso à justiça. Nesse sentido, destaco julgamento do E. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREVALÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência suscitada em embargos à execução. 2. Havendo cláusula de eleição de foro e afastada qualquer abusividade, deve prevalecer o que foi convencionado pelas partes. 3. Agravo de instrumento não provido”. (Acórdão 1652595, 07372534320228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritos meus) No caso dos autos, não há qualquer elemento que indique abusividade ou prejuízo à parte executada, sendo plenamente válida a cláusula de eleição de foro prevista na Convenção de Condomínio. Dessa forma, verifica-se que a parte exequente, inobstante previsão de cláusula de eleição de foro prevista no art. 48o da Convenção de Condomínio de ID 246348645, distribuiu de forma aleatória a demanda perante este juízo, já que há que se reconhecer a imperatividade da norma convencional, detentora de eficácia junto às partes submetidas ao seu espectro de incidência. Diante do exposto, RECONHEÇO A PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO, prevista na cláusula 48a da Convenção de Condomínio do Residencial Buritis III, devendo a presente execução tramitar perante o foro eleito. Por consequência, nos termos do art. 63 do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, para onde determino a remessa dos autos, independentemente de preclusão. Cumpra-se. A parte agravante alega, em síntese, que: (a) “O art. 63, §1o, do CPC estabelece que a cláusula de eleição de foro ou a regra de domicílio só podem ser afastadas mediante alegação da parte ré, em preliminar de contestação”; (b) “a jurisprudência é pacífica no sentido de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. É o que dispõe a Súmula 33/STJ”; (c) “o endereço da executada em Paranoá/DF consta na pesquisa eletrônica atualizada (ID. 246348651) e o Executado não reside no imóvel gerador dos débitos condominiais, logo não havia elementos seguros para afastar a competência do juízo de Paranoá/DF”; (d) “exerceu seu direito de escolha fundamentado na lei, com o objetivo de assegurar a efetividade do crédito condominial”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a “competência da Vara Cível do Paranoá /DF para o processamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial em questão, nos termos do artigo 781, inciso I, do CPC”. Preparo recursal recolhido. É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de efeito suspensivo (ativo) recursal, nos moldes requeridos. A matéria devolvida reside no controle judicial da abusividade da seleção e/ou eleição de foro. Na origem, trata-se de execução de título executivo extrajudicial, ajuizada pelo ora agravante, lastreado em encargos condominiais. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. Pois bem. Competência é o limite dentro do qual a jurisdição é exercida por determinado órgão judicial. Com a distribuição legal da competência interna surgem as modalidades de competência relativa e absoluta, conforme a possibilidade de sofrer ou não alterações por convenção das partes, através da “eleição de foro” (Código de Processo Civil, art. 63). Conforme descreve Humberto Theodoro Júnior (Curso de direito processual civil, volume I – 64. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 235): (...) O Código atual reconhece duas modalidades de definição de competência interna: competência absoluta e competência relativa (CPC/2015, arts. 62 e 63), embasando-se em critérios ligados ora ao interesse público (conveniência da função jurisdicional), ora ao interesse privado (comodidade das partes). Não procedeu, de maneira explícita, à antiga divisão doutrinária e da codificação de 1973, que levava em conta (i) o valor da causa; (ii) a matéria; (iii) a função; e, (iv) o território. Tal circunstância, no entanto, não significa o abandono pelo novo ordenamento dessas modalidades de competência interna, que podem ser deduzidas da sistemática adotada pela legislação reformadora. Por exemplo, o art. 62 considera inderrogável por convenção das partes a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função. Por outro lado, o art. 63 admite que as partes possam modificar a competência estabelecida em razão do valor e do território, valendo-se de eleição de foro. Portanto, a divisão legal entre as competências absolutas e as relativas foi feita justamente em função dos antigos critérios de valor, matéria, função e território. A divisão da competência em absoluta e relativa se dá conforme a possibilidade de sofrer ou não alterações. (...) Na essência, a “eleição de foro” consiste no acordo de vontades em que as partes, expressa ou tacitamente (não é oposta a tempo e modo a respectiva defesa processual indireta), selecionam um foro em si incompetente que se tornaria o competente (prorrogação) ou um foro em si competente que não deve ser o competente (derrogação). O acordo, se expresso, deve preencher certos requisitos, quais sejam, fazer alusão a determinado negócio jurídico (pressuposto), em instrumento escrito (formalidade) e em que é eleito o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações (conteúdo). Se o acordo for firmado no curso do processo, passa a constituir negócio jurídico processual, se não, negócio jurídico cível (ou extraprocessual), os quais não ficam isentos da aferição da boa-fé objetiva, dos bons costumes e dos usos do lugar de sua celebração (Código Civil, artigos 113,187, 421 e 422). De passagem, sublinho que a boa-fé objetiva assegura que a cada direito estão implícitas limitações éticas-sociais. Os limites da função jurisdicional, fundamentados em normas constitucionais e disseminados em diversas normas infraconstitucionais, para aplicação no âmbito federal, trabalhista, estadual e distrital, convergem necessariamente à adoção da interpretação teleológico-sistemática da norma processual para se contextualizar a “seleção” do foro por acordo dos contratantes e/ou litigantes, que passaria(m) ao fim e ao cabo a preferir determinado juízo que, a rigor, não seria o natural (Constituição Federal, art. 5o, incisos XXXVII e LIII). Os limites da função jurisdicional estão distribuídos em critérios que conferem o mais amplo e seguro acesso à justiça, o qual, na lição de Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, é norteado pelas variantes de “acessibilidade (sem óbice de natureza financeira)”, “operosidade (atividade judicial mais produtiva e laboriosa, dentro de padrões éticos)”, “utilidade (forma mais rápida e proveitosa possível em favor do vencedor, com menor sacrifício do vencido)”, “proporcionalidade (supremacia do interesse mais valioso, que se harmoniza com os princípios e fins que informa determinado ramo do direito)” [CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro, in “Acesso à Justiça, Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública, Uma Nova Sistematização da Teoria Geral do Processo”. Rio de Janeiro: Forense. 1999, p. 57 a 101]. Certo é que os critérios mais sensíveis (competência em razão da matéria, da pessoa ou da função) não autorizam qualquer tipo de derrogação por convenção das partes (Código de Processo Civil, art. 62), diferentemente da modificação da competência em razão do valor e do território (Código de Processo Civil, art. 63, “caput”), a qual, no entanto, há de ser compreendida como medida excepcional a ser devidamente justificada. Essa justificação se faz imperiosa porque o Código de Processo Civil disciplina meticulosamente as situações do juiz legal, o qual deve processar e julgar as causas cíveis nos limites de sua competência (art. 42), inclusive a territorial, em que se deve prezar pela eficiência da prestação jurisdicional (art. 8o), em par com as normas constitucionais sobre a disposição da competência a cargo dos tribunais e do número de juízes na unidade judiciária (e/ou jurisdicional) ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (Constituição Federal, art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Nessa seara, há clara preferência do legislador processual civil pelo critério do domicílio do réu, concomitantemente à aceitação das variantes em relação ao domicílio do autor ou onde a obrigação há de ser satisfeita ou do lugar do ato ou fato (Código de Processo Civil, artigos 46 a 53), além da competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor (Lei n.o 8.078/1990, art. 101, inciso I, e STJ, REsp 1.049.639/MG). Outrossim, a visão sistêmica sobre a competência do juiz legal (absoluta ou relativa) merece constante fortalecimento, sobretudo em virtude do grave risco que os processos cibernéticos propiciam, qual seja, a da facilidade de superação dos limites da circunscrição (ou jurisdição) de cada uma das unidades federadas, de sorte a levar a questão a outro juízo a respeito de fatos jurídicos não ocorridos na localidade (competência territorial) e/ou onde ambas as partes litigantes não residem e/ou onde a obrigação não deve ser necessariamente satisfeita. Levada a situação processual a extremo se chegaria ao resultado interpretativo do próprio enfraquecimento das normas processuais que meticulosamente tratam da divisão da competência (ou jurisdição). Daí a prevalência do princípio, até então não escrito, de que a propositura da ação em foro “aleatório” seria inadmissível se a competência (ou a jurisdição) estivesse determinada por norma jurídica que observe as referidas variantes do acesso à justiça (Código de Processo Civil, art. 44). Essas diretrizes passaram a ser expressamente delineadas com a Lei no. 14.879, de 04 de junho de 2024, que alterou o artigo 63 da Lei no. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Transcreve-se: Art. 1o O art. 63 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 63. ...... § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. ...... § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. " (NR) Além disso, o princípio da imediatidade da aplicação da norma processual positivado no artigo 14 do Código de Processo Civil determina a aplicação imediata da norma processual aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas já consolidadas (estes, não ocorrentes no caso concreto). Dessa forma, aplica-se de imediato o artigo 63, §§ 1o a 5o do Código de Processo Civil, com a nova redação disposta na Lei no. 14.879/2024, para o fim de reconhecimento da abusividade da seleção aleatória do foro. Nesse cenário processual, a eleição do foro somente será lícita se necessariamente preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Não cumprido qualquer desses requisitos resultará tipificada, sobretudo se não tiver vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda ou com o local da obrigação, a prática abusiva do ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que fundamentará a declinação de competência (relativa) de ofício. No caso concreto, constata-se que: (a) o exequente (Condomínio) está situado na “Quadra 03, Lote 08, Chácara BemVinda, Valparaíso de Goiás – GO”; (b) a cláusula 48a da Convenção de Condomínio estabelece “o foro de Valparaíso de Goiás – GO, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Convenção” (id 246348645, p.11). No ponto, a Convenção de Condomínio estabelece o foro de Valparaíso de Goiás/GO, localidade competente para o ajuizamento e processamento da demanda em que há adequada estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça. Nesse contexto, a “eleição de foro” para tramitar a demanda executória (sem justificação) da Circunscrição Judiciária do Paranoá/DF para conhecer e processar a presente execução poderia estar afastada da boa-fé objetiva (Código de Processo Civil, artigo 5o), pois não guardaria pertinência ao local de estabelecimento do Condomínio ou com o local da obrigação, o que convergiria ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção”. No mais, a presente situação processual não se amoldaria aos precedentes que formataram a edição da Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça, porque não se trata de prévio conflito entre eventuais juízos concorrentes, senão do primário abuso na distribuição da ação a outro juízo (aleatório), onde não estaria situado o condomínio nem há pertinência ao cumprimento da obrigação ou à análise do negócio jurídico. Nesse sentido colaciono julgado desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Condomínio Parque Bello Solare contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro prevista no Termo de Acordo e Confissão de Dívida, declinando da competência para uma das Varas Cíveis de Valparaíso de Goiás/GO. A execução envolve cobranças relacionadas a taxas condominiais e foi proposta no foro de Brasília/DF, conforme o foro eleito contratualmente, embora tanto o imóvel objeto do débito quanto o domicílio das partes estejam situados em Valparaíso de Goiás/GO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro estabelecida pelas partes pode ser mantida ou deve ser considerada abusiva; (ii) verificar se a decisão de declinar da competência, reconhecendo a abusividade de ofício, foi correta à luz das normas aplicáveis e da jurisprudência pertinente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula de eleição de foro pode ser declarada ineficaz pelo juiz, de ofício, quando constatada abusividade, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC. 4. A escolha do foro de Brasília/DF, na presente hipótese, é considerada abusiva por não apresentar relação objetiva com as partes ou com o objeto do litígio, ferindo o princípio do juiz natural (art. 5o, inciso LIII, CRFB/88) e as regras de organização judiciária. 5. A eleição aleatória de foro, em detrimento do local de domicílio das partes e do imóvel que deu origem ao débito, compromete a eficiência e a celeridade da prestação jurisdicional. 6. A jurisprudência aplicável (STF, Súmula 335, e STJ, Súmula 33) admite a relativização da cláusula de eleição de foro em casos de abusividade, especialmente quando sua manutenção prejudica a boa-fé e a organização judiciária. 7. O entendimento do juízo de 1o Grau deve ser mantido, pois não foi demonstrada qualquer justificativa razoável para a eleição do foro de Brasília/DF. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O juiz pode declarar de ofício a abusividade de cláusula de eleição de foro, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC. 2. A eleição de foro que não guarda relação com as partes ou com o objeto do litígio pode ser considerada abusiva, violando o princípio do juiz natural e as regras de organização judiciária. 3. A competência territorial pode ser modificada para garantir a eficiência e celeridade processuais, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da adequada prestação jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5o, inciso LIII; CPC, arts. 63 e 781. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 335; STJ, Súmula 33; STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988). (Acórdão 1944432, 0720346-22.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARTES RESIDENTES EM FORO DIVERSO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONVENCIONAL. CONFIGURADA. SÚMULA N. 33/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR E CREDOR. 1. De acordo com o artigo 63 do Código de Processo Civil, é permitido às partes a modificação da competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 2. A prerrogativa de cláusula de eleição de foro não pode ser invocada como substrato para escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, baseada unicamente na conveniência das partes litigantes, uma vez que ensejaria o menoscabo ao princípio do juiz natural. 3. No caso dos autos, verificado que tanto o ente condominial exequente quanto o executado possuem domicílio em Valparaíso de Goiás/GO, a escolha do foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios se deu de forma aleatória, porquanto não guarda vinculação com o domicílio das partes ou com a relação jurídica discutida no processo executivo. 3.1. Ressaindo patente a abusividade da cláusula de eleição de foro registrada na convenção do condomínio, violando os princípios do juiz natural, da cooperação e da boa-fé processual, a r. decisão agravada se mostrou escorreita ao declinar da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO, na qual ambas as partes possuem domicílio. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1919505, 0727921-81.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no DJe: 23/09/2024.) Em outros termos, subsistem indícios de aleatória “eleição de foro” da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator